Tribunal: CARF
Processo: 10920.000994/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000994/2010-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.944 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FABIO PERINI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. OMISSÃO.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento
do mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão,
obscuridade, contradição ou, porventura, erro material ou de grafia.
O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o
decisum, não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão
em sede de embargos de declaração
TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE.
A contratação de serviços por meio de empresa terceirizada não revela uma
prática ilícita e não tem o condão de estabelecer o vínculo de emprego
diretamente com o tomador de serviço. Contudo, a possibilidade de
terceirização não impede a análise de ocorrências de ilegalidades, nem valida a
utilização desse instituto para mascarar relações, por meio de abuso ou fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos de
declaração opostos. Vencidos os conselheiros, José Márcio Bittes (relator), Rodrigo Duarte
Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que os acolheram, com efeitos infringentes, integrando-os à
decisão recorrida, para, saneando a omissão neles apontada, dar provimento parcial ao recurso
voluntário interposto, cancelando o lançamento referente ao Código de Levantamento PP –
PREVIDÊNCIA PRIVADA DIRETORIA. Designada redatora do voto vencedor a conselheira
Ana Cláudia Borges de Oliveira.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000994/2010-16
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

José Márcio Bittes – Relator

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Diogo Cristian Denny.

Relatório
Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto em face do Acórdão
2402-008.169 da 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária de 13 de março de
2020 que, por unanimidade, considerou procedente parcialmente o RECURSO VOLUNTÁRIO
apresentado.
Relatório fiscal (fls 21/46)
Em 23/03/2010 foram lavrados os autos de infração n° 37.225.203-6
(contribuições da ` empresa); n° 37.225.204-4 (contribuições dos segurados , não
descontadas), ; n° 37.225.205-2 (contribuições da empresa destinadas aos terceiros) e n°
37.225.206-0 (descumprimento de obrigações acessórias).
O processo ora em julgamento refere-se ao n° 37.225.204-4 (contribuições dos
segurados , não descontadas) no valor total de R$ 33.332,28. Trecho do relatório fiscal em tela
menciona, in verbis:
Trata-se de auto de infração — AI lavrado contra a empresa acima por deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas a contribuições e as respectivas contribuições da empresa, obrigação
acessória prevista no artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, combinado com artigo 225,
inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Os fatos geradores escriturados na contabilidade em desacordo com a legislação estão
relatados no relatório fiscal - REFISC do AI n° 37.225.203-6, que trata do lançamento
de ofício das contribuições da empresa e constitui o processo principal.
O procedimento fiscal iniciado em 15/01/2010 constatou que a Empresa não
recolheu e não declarou em GFIP a totalidade das contribuições destinadas à Seguridade Social
sob sua responsabilidade nas competências de 01/2006 a 11/2007, e omitiu registros em sua
contabilidade, como descrito a seguir:
Foram lançadas as contribuições dos segurados CLÓVIS ALEXANDRE
TRUCHINSKI (levantamento CT), GERMANO ALBERTO HOLTZ (GH), PEDRO
GARCIA (PG) e SÉRGIO GAERTNER (SG),
Impugnação (fls 53/107)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 26/04/2010, na qual
em síntese alega:
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

Nulidade do ai em relação aos representantes legais da impugnante;
Inexistência dos requisitos; para o reconhecimento de vínculo empregatício de
sócios de pessoas jurídicas contratadas pela autuada – uma vez que se trata de terceirização
regularmente pactuada;
Serem inverídicas as conclusões de que as empresa contratadas sejam empresas de
fachada e que os funcionários ainda mantenham vínculo empregatício de fato com a recorrente;
Inexistência de fundamentação constitucional e legal para a incidência de
Contribuição Previdenciária sobre os valores destinados a Plano de Previdência Privada
Complementar.
Acórdão (fls.173/215)
No Acórdão 07-20.700 – 5a Turma da DRJ/FNS de 13/08/2010 consta decisão
unânime, cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
RECONHECIMENTO
DO
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS. PRIMAZIA DA REALIDADE.
Se o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
na realidade mantém vínculo empregatício com o contratante, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
Os valores pagos pela empresa relativos a programa de previdência complementar não
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes integram o salário-de-
contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2006
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
A mera inclusão do nome de pessoas físicas ligadas à Autuada pessoa jurídica no
relatório de vínculos que integra o auto de infração visa apenas fornecer subsídios à
Procuradoria da Fazenda Nacional, para que esta, caso seja necessário e cabível, pleiteie
judicialmente o redirecionamento de eventual execução forçada do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.221/276)
Irresignado o contribuinte, cientificado via postal em 29/09/2010, interpôs
Recurso Voluntário em 29/10/2010 com as mesmas alegações e fundamentos apresentados na
Impugnação, não havendo nenhuma inovação quanto a matéria de fato ou de direito e nem
relativas a veracidade ou licitude das provas apresentadas.
Julgamento Recurso Voluntário (fls.283/296)
O Acórdão embargado preferiu decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

RELATÓRIO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO
ATRIBUIÇÃO. FINALIDADE INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos não atribui responsabilidade tributária às pessoas nele
indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo, apenas, finalidade informativa. Nesse sentido é a Súmula CARF no 88.
RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não há que se falar de relação de emprego quando caracterizada nos autos uma relação
contratual típica de direito privado, entre pessoas jurídicas, no modelo de cessão de
mão-de-obra, que sequer foi objeto do lançamento..
Embargos de Declaração (fls.297/299)
Em 26/05/2020, ainda tempestiva em função da suspensão dos prazos nos termos
da Portaria no. 8.112, de 20 de março de 2020, a PGFN interpôs Embargos de Declaração em
face de alegada OMISSÃO no acórdão do julgamento do recurso voluntário, com os seguintes
fundamentos:
3. De uma leitura atenta do v. acórdão ora recorrido, temos que no voto vencedor
divergiu-se quanto à caracterização como segurado dos prestadores de serviço Clóvis
Alexandre Truchinski, Germano Alberto Holtz, Pedro Garcia e Sérgio Gaertner,
vinculados, respectivamente, às pessoas jurídicas AFIRMA, HOLTZ Gestão
Empresarial Ltda., PPG Consultoria Ltda. e GAERTNER Serviço Técnico Mecânico
Ltda.
4. Para firmar tal entendimento, o voto-vencedor assentou o entendimento de que NÃO
ESTÃO PRESENTES OS PILARES FUNDAMENTAIS CARACTERIZADORES DE
UMA RELAÇÃO DE EMPREGO.
5. Daí, temos a OMISSÃO no momento em que não houve a necessária fundamentação
por parte do voto-vencedor no sentido de esclarecer as razões pelas quais não teria
ocorrido a relação de emprego.
6. Ora, entendemos que tal OMISSÃO deve ser sanada até porque consignou-se que
haveria uma cessão de mão-de-obra, baseado em “circunstâncias descritas no relatório
fiscal”, sem também menção de que circunstâncias seriam estas.
Despacho de admissibilidade de embargos (fls 300/302)
Em 04/06/2020, esta turma admitiu os embargos interpostos e decidiu conforme
se segue:
Da leitura do voto vencedor acima transcrito, verifica-se que o conselheiro redator, ao
afastar a caracterização da relação de emprego, não enfrentou os fundamentos que
embasaram tal enquadramento pela fiscalização e que foram replicados na decisão de
primeira instância.
É pacífica a jurisprudência administrativa e judicial no sentido de que o julgador não
está obrigado a tratar de todos os argumentos das partes, quando já tenha se convencido
da decisão por meio de outros elementos de prova. A quem julga cabe enfrentar apenas
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
Por outro lado, a Administração Pública deve obedecer ao princípio da motivação e os
atos administrativos devem ser motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, nos termos dos arts. 2o e 50 da Lei no 9.784, 29/1/99.
Por essa razão, tem-se por demonstrada a alegada omissão, quanto aos fundamentos da
decisão que levou ao provimento do recurso, tornando-se necessário aclarar a decisão
para que as partes tenham a compreensão da motivação do julgado.
Dessa forma, entendemos presente a omissão apontada, a qual deverá ser apreciada e
sanada pela Turma.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

Conclusão
Diante do exposto, admitem-se os embargos, nos termos do RICARF, Anexo II, art. 65,
para que seja sanada a omissão alegada.
Ressalte-se, todavia, que a presente análise se restringe à admissibilidade dos embargos,
sem apreciação exauriente das questões apresentadas, a qual será procedida quando do
julgamento pelo colegiado.
Eis o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Por ser tempestivo e ter seus fundamentos admitidos, procedemos a análise da
decisão embargada.
Inicialmente considera-se conveniente citar o voto vencedor do Recurso
Voluntário embargado em sua totalidade (fl 296). :
Voto Vencedor
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Redator Designado.
Não obstante o bem fundamentado voto do i. Relator, dele divirjo quanto à
caracterização como segurado dos prestadores de serviço Clóvis Alexandre Truchinski,
Germano Alberto Holtz, Pedro Garcia e Sérgio Gaertner, vinculados, respectivamente,
às pessoas jurídicas AFIRMA, HOLTZ Gestão Empresarial Ltda., PPG Consultoria
Ltda. e GAERTNER Serviço Técnico Mecânico Ltda.
Com efeito, extrai-se dos autos que, apesar do diligente trabalho fiscal, não estão
presentes os pilares fundamentais caracterizadores de uma relação de emprego, mas sim
de uma relação contratual típica entre pessoas jurídicas de direito privado, que, no meu
entendimento, pelas circunstâncias descritas no relatório fiscal, enquadram-se no
modelo de cessão de mão-de-obra, que, todavia, não foi objeto do lançamento.
Realmente, verifica-se que o referido voto afasta a caracterização das relações de
emprego levadas a efeito pela fiscalização de maneira extremamente sucinta, não mencionando
os motivos ou justificativas que impediriam o reconhecimento destas relações empregatícias.
Diante do exposto, acolho os embargos uma vez que verifico omissão relativa a
fundamentação da decisão embargada e passo a análise do mérito.
O voto vencido traz de forma minuciosa o juízo que considerou devidamente
demonstradas tais relações. Por isto, como se trata de entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, adoto
os fundamentos do voto vencido, nas partes em que diverge do vencedor da decisão embargada,
mediante transcrição do seu inteiro teor, in verbis:
Da caracterização da relação de emprego – Considerações iniciais
Alega a Recorrente que não teria restado caracterizado o vínculo de emprego em relação
às pessoas físicas CLOVIS ALEX TRUCHINSKI, GERMANO ALBERTO HOLTZ,
PEDRO GARCIA e SERGIO GAERTNER.
Pois bem, em que pese a expressão “vínculo de emprego” ter sido utilizada tanto pela
fiscalização quanto pelo julgado a quo e pela Recorrente, utilizaremos, no presente
voto, a expressão “relação de emprego”, uma vez que, em nosso entendimento, essa
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

denominação se mostra mais apropriada em casos de caracterização da condição de
empregado, em sede administrativa.
Insta destacar, também, que se Auditor-Fiscal Fiscal da Receita Federal do Brasil
constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso,
ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições da relação de emprego,
deverá efetuar o seu enquadramento como segurado empregado, sendo este o comando
do art. 229, § 2o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6/5/99, c/c o art. 2o da Lei 11.457, de 16/3/07. Lembrando que tal
enquadramento teve por fim apenas a fiscalização e o lançamento das contribuições
tratadas no presente processo.
Da caracterização da relação de emprego referente a CLOVIS ALEX TRUCHINSKI
Segundo a defesa, CLOVIS ALEX TRUCHINSKI, o qual chamaremos de Sr. CLOVIS,
era empregado da Recorrente, atuando na área contábil, e, após a sua regular demissão,
este passou a prestar serviços à Recorrente, por um período de apenas 6 (seis) meses,
por intermédio da pessoa jurídica AFIRMA CONTABILIDADE, AUDITORIA E
CONSULTORIA LTDA., da qual era sócio. Alega, ainda, que no lugar do Sr. CLOVIS,
um outro empregado da Recorrente assumiu o cargo de contador da empresa.
Aduz que os serviços contábeis prestados pela empresa AFIRMA foram executados
pelo Sr. CLOVIS, com liberdade, autonomia, sem subordinação, sem interferência nos
horários da prestação dos serviços e sem qualquer ingerência da Recorrente, ou seja,
sem a presença dos “requisitos da relação empregatícia estabelecida no artigo 3o da
CLT”.
E acrescenta que os serviços prestados pela empresa AFIRMA não eram idênticos aos
serviços realizados pelo Sr. CLOVIS, durante o contrato laboral, e que, se foram
prestados com exclusividade, não foi por exigência da Recorrente. Quanto às despesas
de hospedagem, alimentação e deslocamento do Sr. CLOVIS, alega terem sido pagas
em razão da necessidade dos serviços prestados.
Por fim, quanto à onerosidade, alega que não pagou salário decorrente do fornecimento
contínuo de mão de obra, mas apenas valores decorrentes da prestação dos serviços.
Pois bem, tendo em vista que a Recorrente transcreve a sua impugnação, ipsis litteris,
em seu recurso, reproduziremos, no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei
9.7842, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela
Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância,
com as quais concordamos:
Em que pese o entendimento contrário da Autuada, não pode prosperar a alegação de
que não teria ficado caracterizado vínculo empregatício entre esta (Autuada) e o Sr.
Clóvis Alexandre Truchinski no período de 09/2006 a 03/2007.
Todos os elementos caracterizadores da relação de emprego (pessoalidade, não-
eventualidade, onerosidade e subordinação) foram demonstrados pelo auditor-fiscal
autuante, conforme registrado no item “3.2.1. CLÓVIS ALEXANDRE TRUCHINSKI
(CT)” do relatório fiscal de fls. 24 a 49:
[...]
Diante das provas coletadas pela autoridade fiscal, é fácil constatar que o arcabouço
formal criado pela Autuada e o Sr. Clóvis Alexandre Truchinski, por meio da rescisão
formal do contrato de trabalho deste (Sr. Clóvis) e a subsequente contratação de
prestação de serviços por meio da pessoa jurídica “AFIRMA Contabilidade, Auditoria e
Consultoria Empresarial Ltda.”, não reflete a verdadeira relação existente entre a
Autuada e o citado trabalhador (Sr. Clóvis) no período de 09/2006 a 03/2007.
O simples fato do Sr. Clóvis Alexandre Truchinski ter sido formalmente contratado por
meio de pessoa jurídica (AFIRMA Contabilidade, Auditoria e Consultoria Empresarial
Ltda) no período de 09/2006 a 03/2007, ao contrário do que alega a Autuada, não afasta
a existência de vínculo empregatício entre as partes, por força do princípio da primazia
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

da realidade, que rege as relações trabalhistas, e do disposto no art. 9° da CLT, bem
como no art. 12, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.212/91:
[...]
O requisito da “onerosidade”, ao contrário do que aduz a Autuada, continuou a existir
na sua relação com o Sr. Clóvis, mesmo após 15/09/2006, conforme registrado no item
“3.2.1.6.6. REMUNERAÇÃO MENSAL FIXA” do relatório fiscal.
O mero fato da contraprestação dos serviços prestados pelo Sr. Clóvis no período de
09/2006 a 03/2007 ter sido feita formalmente a pessoa jurídica (AFIRMA
Contabilidade, Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda.), não tem o condão de
desconfigurar a natureza salarial dos pagamentos, visto que as relações trabalhistas são
regidas pelo princípio da primazia da realidade.
A alegação de que o Sr. Clóvis, após a rescisão formal de seu contrato de trabalho, não
continuou a executar atividades da mesma natureza das que já realizava na Autuada não
condiz com a realidade, de acordo com o relatado no item “3.2.1.6.2. SERVIÇOS
PRESTADOS IDÊNTICOS OU AFINS” do relatório fiscal.
Já a afirmação de que o fato dos serviços executados pela "AFIRMA Contabilidade,
Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda." terem sido prestados apenas pelo Sr. Clóvis
Alexandre Truchinski não serve como elemento de prova de vínculo empregatício,
carece de razão, porquanto tal fato ajuda a comprovar a “pessoalidade”, que é um dos
requisitos da relação empregatícia.
O mero fato da Autuada não ter exigido formalmente a prestação de serviços apenas
pelo Sr. Clóvis Alexandre Truchinski, não tem o condão de descaracterizar a
"pessoalidade" que ocorreu, porquanto este requisito do vínculo empregatício, assim
como todos os demais, deve ser aferido com base no princípio da primazia da realidade.
Já o fato da prestação de trabalho do Sr. Clóvis Alexandre Truchinski ter se encerrado
em 03/2007, ao contrário do que é aduzido na impugnação, não invalida as conclusões
da autoridade fiscal, visto que o requisito da “não-eventualidade” encontra-se
suficientemente demonstrado pela extensão do período total que o citado trabalhador
(Sr. Clóvis) laborou para a Autuada (03/04/1991 a 03/2007) e pela natureza dos serviços
prestados (contabilidade), que se inserem na dinâmica normal da empresa autuada.
No que tange as alegações no sentido de que não existiu “subordinação” na relação
entre o Sr. Clóvis Alexandre Truchinski e a Autuada após a rescisão formal do contrato
de trabalho, observa-se que as mesmas não podem prosperar, visto que a autoridade
fiscal, em seu relatório, demonstrou que no plano da realidade, a citada relação
continuou a se desenvolver da mesma forma como transcorria no período em que o Sr.
Clóvis ainda era empregado formalmente registrado.
Conforme exposto no relatório fiscal de fls. 24 a 49, o Sr. Clóvis, além de continuar à
disposição da Autuada, prestando serviços da mesma natureza (contábil) dos que já
prestava como empregado formalmente registrado, também continuou a ser
reembolsado de despesas incorridas a serviço da Autuada (hospedagem, alimentação e
deslocamentos), da mesma forma como ocorria antes de 15/09/2006.
Cabe, ressaltar, por fim, que as informações coletadas pela autoridade fiscal relativas a
pessoa jurídica "AFIRMA Contabilidade, Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda.",
ao contrário do que alega a Autuada, merecem toda atenção, pois ao demonstrarem que
tal pessoa jurídica existe apenas no plano formal, também ajudam a comprovar a
existência de vínculo empregatício entre o Sr. Clóvis Alexandre Truchinski e a Autuada
no período de 09/2006 a 03/2007.
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento das exigências contidas no levantamento
“CT — PAGTO A CLÓVIS ALEX TRUCHINSKI”, já que os elementos probatórios
trazidos pela autoridade fiscal demonstram a existência de vínculo empregatício, no
período de 09/2006 a 03/2007, entre a Autuada e o Sr. Clóvis Alexandre Truchinski.
Sobre a empresa AFIRMA, trazemos à baila, também, o seguinte excerto do Relatório
Fiscal, fls. 31 e 32:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

3.2.1.6.8.1. Conforme já mencionado, a AFIRMA informou na ficha 5613 da DIPJ/2005
(ano base 2004), a última entregue com movimento, CAPITAL SOCIAL de apenas R$
2.000,00 (tanto no ano base quanto no ano anterior), um valor manifestamente
irrisório,por mais reduzida que seja o porte da empresa.
3.2.1 .6.8.2. As demais rubricas desta ficha, como ESTOQUES, SALDO DE CAIXA E
BANCOS, SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, CONTAS A RECEBER,
CONTAS A PAGAR, SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ, REMUNERAÇÕES A
EMPREGADOS,
CONTRIBUIÇÕES,
NÚMERO
DE
EMPREGADOS,
etc.,
indispensáveis à atividade de empresa, estão zeradas.
3.2.1.6.8.3. De acordo com a mesma DIPJ, o último período em que a empresa auferiu
receitas foi no 1o trimestre de 2004. A partir daí não houve mais receitas, pois estão
zerados os demais trimestres de 2004, em relação a 2005 foi entregue declaração de
inatividade e nos anos seguintes encontra -se omissa.
3.2.1.6.8.4. Já as informações das RAIS e GFIPs disponíveis no CNIS-VÍNCULOS
indicam que a AFIRMA não teve empregado desde junho (GFIP) ou novembro (RAIS)
de 2004.
Como se vê, as informações acima transcritas demonstram, de forma cristaliza, que a
empresa AFIRMA possuía, no período abarcada pela fiscalização, apenas existência
formal, o que corrobora o entendimento de que a relação não se dava entre a empresa
AFIRMA e a Recorrente, mas sim entre esta e o Sr. CLOVIS, numa configuração
nitidamente de cunho laboral, mesmo tendo perdurado apenas 6 (seis) meses.
Além do mais, pelo fato de a relação entre o Sr. CLOVIS e a Recorrente, após a rescisão
formal do contrato de trabalho, ter continuado a se desenvolver da mesma forma como
transcorria no período em que o Sr. CLÓVIS ainda era empregado formalmente
registrado, revela, no mínimo, a sua plena inserção à dinâmica da empresa, com
submissão às suas diretrizes operacionais, o que revela, inevitavelmente, a presença da
submissão estrutural de Maurício Godinho Delgado.
Portanto, diante de todo o exposto, resta patente a presença da relação de emprego entre
o Sr. CLOVIS e a Recorrente, razão pela qual mantemos a decisão de primeira
instância.
Da caracterização da relação de emprego referente a GERMANO ALBERTO HOLTZ
Alega a Recorrente que GERMANO ALBERTO HOLTZ, o qual chamaremos de Sr.
GERMANO, teve o seu contrato de emprego regularmente rescindido em 4/1/06, tendo
sido, então, contratada a empresa HOLTZ GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., em
5/1/06, da qual o Sr. GERMANO era sócio e que teria prestado atividade “totalmente
distinta” da que era prestada pelo Sr. GERMANO, quando na vigência do contrato
laboral.
Alega, ainda, que o contrato de prestação de serviços não exigia que a prestação fosse
feita apenas pelo Sr. GERMANO e nem este esteve subordinado à Recorrente.
Quanto à onerosidade, alega que não pagou salário decorrente do fornecimento contínuo
de mão de obra, mas apenas valores decorrentes da prestação dos serviços.
Da mesma forma como esclarecido no item anterior deste voto, reproduziremos, aqui, a
decisão de primeira instância, com a qual concordamos:
Em que pese o entendimento contrário da Autuada, não pode prosperar a alegação de
que não teria ficado caracterizado vínculo empregatício entre esta (Autuada) e o Sr.
Germano Alberto Holtz no período de 05/01/2006 a 06/2007.
Todos os elementos caracterizadores da relação de emprego (pessoalidade, não-
eventualidade, onerosidade e subordinação) foram demonstrados pelo auditor-fiscal
autuante, conforme registrado no item “3.2.2. GERMANO ALBERTO HOLTZ (GH)”
do relatório fiscal de fls. 24 a 49:
[...]
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

Diante das provas coletadas pela autoridade fiscal, é fácil constatar que o arcabouço
formal criado pela Autuada e o Sr. Germano Alberto Holtz, por meio da rescisão formal
do contrato de trabalho deste (Sr. Germano) e a subsequente contratação de prestação de
serviços por meio da pessoa jurídica “HOLTZ Gestão Empresarial Ltda.”, não reflete a
verdadeira relação existente entre a Autuada e o citado trabalhador (Sr. Germano) no
período de 05/01/2006 a 06/2007.
O simples fato do Sr. Germano Alberto Holtz ter sido formalmente contratado por meio
de pessoa jurídica (HOLTZ Gestão Empresarial Ltda.) no período de 05/01/2006 a
06/2007, ao contrário do que alega a Autuada, não afasta a existência de vínculo
empregatício entre as partes, por força do princípio da primazia da realidade, que rege
as relações trabalhistas, e do disposto no art. 9° da CLT, bem como no art. 12, inciso I,
alínea “a”, da Lei no 8.212/91:
[...]
O requisito da “onerosidade”, ao contrário do que aduz a Autuada, continuou a existir
na sua relação com o Sr. Germano, mesmo após 05/01/2006, conforme registrado no
item “3.2.2.5.3. REMUNERAÇÃO MENSAL FIXA” do relatório fiscal.
O mero fato da contraprestação dos serviços prestados pelo Sr. Germano no período de
05/01/2006 a 06/2007 ter sido feita formalmente a pessoa jurídica (HOLTZ Gestão
Empresarial Ltda.), não tem o condão de desconfigurar a natureza salarial dos
pagamentos, visto que as relações trabalhistas são regidas pelo princípio da primazia da
realidade.
A alegação de que o Sr. Germano Alberto Holtz, após a rescisão formal de seu contrato
de trabalho, não continuou a executar atividades da mesma natureza das que já realizava
na Autuada não condiz com a realidade, de acordo com o relatado no item “3.2.2.5.2.
SERVIÇOS PRESTADOS SEMELHANTES” do relatório fiscal.
Já a afirmação de que o fato dos serviços executados pela “HOLTZ Gestão Empresarial
Ltda.” terem sido prestados apenas pelo Sr. Germano Alberto Holtz não serve como
elemento de prova de vínculo empregatício, carece de razão, porquanto tal fato ajuda a
comprovar a “pessoalidade”, que é um dos requisitos da relação empregatícia.
O mero fato da Autuada não ter exigido formalmente a prestação de serviços apenas
pelo Sr. Germano Alberto Holtz, não tem o condão de descaracterizar a "pessoalidade"
que ocorreu, porquanto este requisito do vínculo empregatício, assim como todos os
demais, deve ser aferido com base no princípio da primazia da realidade.
Já o fato da prestação de trabalho do Sr. Germano Alberto Holtz ter se encerrado em
06/2007, ao contrário do que é aduzido na impugnação, não invalida as conclusões da
autoridade fiscal, visto que o requisito da “não-eventualidade” encontra-se
suficientemente demonstrado pela extensão do período total que o citado trabalhador
(Sr. Germano) laborou para a Autuada (14/03/1989 a 06/2007) e pela natureza dos
serviços prestados (gestão e chefia), que se inserem na dinâmica normal da empresa
utuada.
No que tange as alegações no sentido de que não existiu “subordinação” na relação
entre o Sr. Germano e a Autuada após a rescisão formal do contrato de trabalho,
observa-se que as mesmas não podem prosperar, visto que a autoridade fiscal, em seu
relatório, discriminou várias constatações que deixam transparecer a configuração deste
requisito do vínculo empregatício. Entre essas constatações cabe citar, especialmente, as
que estão relatadas no item “3.2.2.5.5. SUBORDINAÇÃO” do relatório fiscal.
Em relação ao reembolso de despesas efetuadas pelo Sr. Germano Alberto Holtz com
combustível e viagens, realizadas após a rescisão formal de seu contrato de trabalho,
cumpre frisar, que tal fato, quando analisado conjuntamente com as demais provas
apuradas e constatações efetuadas pela autoridade fiscal, reforça a convicção sobre a
existência de vínculo empregatício, visto que demonstra que a relação entre a Autuada e
o citado trabalhador (Sr. Germano Alberto Holtz) continuou a transcorrer, no mundo
fático, da mesma forma que na época em que existia o registro formal do vínculo
empregatício.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

Cabe ressaltar, por fim, que as informações coletadas pela autoridade fiscal relativas a
pessoa jurídica “HOLTZ Gestão Empresarial Ltda.”, ao contrário do que alega a
Autuada, merecem toda atenção, pois ao demonstrarem que tal pessoa jurídica existe
apenas no plano formal, e que foi criada apenas para intermediar a prestação de trabalho
do Sr. Germano Alberto Holtz à Autuada, também ajudam a comprovar a existência de
vínculo empregatício, no período de 05/01/2006 a 06/2007, entre este trabalhador
(Sr.Germano Alberto Holtz) e a Autuada.
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento das exigências contidas no levantamento
“CT — GERMANO ALBERTO HOLTZ”, já que os elementos probatórios trazidos
pela autoridade fiscal demonstram a existência de vínculo empregatício, no período de
05/01/2006 a 06/2007, entre a Autuada e o Sr. Germano Alberto Holtz.
Tem-se por oportuno analisarmos, ainda, a seguinte informação constante do recurso
voluntário, fls. 250 e 251:
O serviço prestado pela Holtz se deu em decorrência da Recorrente ter desenvolvido
projeto de expansão fabril, necessitando de profissional para o acompanhamento da obra
durante a sua execução, conforme se comprova pelo Orçamento emitido pela
Construtora Richter e Nota publicada na Revista Bussines e Market anexos na
impugnação. Além do assessoramento da expansão fabril, o contrato abrangeu todo e
qualquer acompanhamento na manutenção predial relacionada à obra. Tanto foi assim,
que o contrato de prestação de serviços teve prazo determinado, perdurando até
06/2007.
Ora, se a Recorrente já sabia da expansão fabril e necessitava de um profissional com a
qualificação do Sr. GERMANO, não vemos justificativa para a rescisão do contrato de
emprego, em 4/1/06, e a contratação da empresa HOLTZ, em 5/1/06, ou seja, no dia
seguinte.
Quanto à subordinação, insta transcrevermos as seguintes considerações da fiscalização,
fls. 32 e 33:
3.2.2.5.5. SUBORDINAÇÃO: Apesar do “Contrato de Prestação de Serviços” dispor
enfaticamente, na Cláusula VII, que deste não gerará qualquer vínculo empregatício, e
da informação no quesito n° 6 do TSE n° 001, de que Não recebia orientação de
nenhum funcionário da Fábio Perinf, outras disposições contidas no contrato deixam
transparecer a existência de subordinação. A primeira é a obrigação do contratado em
cumprir os regulamentos da FÁBIO PERINI (além das normas de segurança), conforme
disposto na Cláusula IV, item “e”, do instrumento. A segunda é a restrição de uso, pela
contratada, de qualquer informação e documento relacionados ao objeto do contrato,
conforme Cláusula IV, item “a”, o que pressupõe controle hierárquico. A terceira é a
necessidade de autorização prévia, por escrito, da contratante, para a contratada realizar
despesas, conforme dispõe o § 1o da Cláusula V. Por fim, o “TERMO DE
CONFIDENCIALIDADE”, que acompanha o contrato, reforça a evidência de controle
hierárquico pela contratante.
De todo o exposto, não vemos a necessidade de retoques no julgado a quo.
Da caracterização da relação de emprego referente a PEDRO GARCIA
Segundo o recurso, PEDRO GARCIA, o qual chamaremos de Sr. PEDRO, teve o seu
contrato de emprego regularmente rescindido, em dezembro de 2003, tendo sido, então,
no mesmo mês de dezembro de 2003, contratada a empresa PPG CONSULTORIA
LTDA.., da qual o Sr. PEDRO era sócio e que prestou serviços de consultoria técnico-
comercial e de realização de treinamento de novos colaboradores da contratante. Alega,
ainda, que outros empregados assumiram as funções que eram desempenhadas pelo Sr.
PEDRO, sendo essa a razão para a contratação da PPG, uma vez que tais empregados
necessitaram de treinamento.
Afirma que a prestação dos serviços pelo Sr. PEDRO, por intermédio da PPG, foi
realizada sem “subordinação aos mandos da empresa”, com “total liberdade e
autonomia” e sem “qualquer ingerência da Recorrente”, de forma que ausentes os
“requisitos da relação empregatícia estabelecida no artigo 3o da CLT”.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

Quanto às despesas de viagem do Sr. PEDRO, alega terem si estas pagas em razão da
necessidade dos serviços prestados, e que não pagou salário decorrente do fornecimento
contínuo de mão de obra, mas apenas valores decorrentes da prestação dos serviços.
Por fim, alega que a atividade desenvolvida pela empresa PPG (consultoria em
máquinas e equipamentos para indústria de celulose e papel) e em nada se assemelha ao
objeto social da Recorrente (fabricação de máquinas e equipamentos para indústrias de
celulose, papel e papelão, e artefatos, peças e acessórios).
Seguindo o mesmo procedimento dos itens anteriores deste voto, reproduziremos a
decisão recorrida, com a qual concordamos:
Em que pese o entendimento contrário da Autuada, não pode prosperar a alegação de
que não teria ficado caracterizado vínculo empregatício entre esta (Autuada) e o
Sr.Pedro Garcia no período de 01/2006 a 12/2006.
Todos os elementos caracterizadores da relação de emprego (pessoalidade, não-
eventualidade, onerosidade e subordinação) foram demonstrados pelo auditor-fiscal
autuante, conforme registrado no item “3.2.3. PEDRO GARCIA (PG)” do relatório
fiscal de fls. 24 a 49:
[...]
Diante das provas coletadas pela autoridade fiscal, é fácil constatar que o arcabouço
formal criado pela Autuada e o Sr. Pedro Garcia, por meio da rescisão formal do
contrato de trabalho deste (Sr. Pedro) e a subsequente prestação de serviços por meio da
pessoa jurídica “PPG Consultoria Ltda.”, não reflete a verdadeira relação existente entre
a Autuada e o citado trabalhador (Sr. Pedro) no período de 01/2006 a 12/2006.
O simples fato do Sr. Pedro Garcia ter prestado serviços formalmente por meio da
pessoa jurídica “PPG Consultoria Ltda.”, ao contrário do que alega a Autuada, não
afasta a existência de vínculo empregatício entre as partes, por força do princípio da
primazia da realidade, que rege as relações trabalhistas, e do disposto no art. 9o da CLT,
bem como no art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 8.212/91:
[...]
O requisito da “onerosidade”, ao contrário do que aduz a Autuada, esteve presente na
sua relação com o Sr. Pedro no período de 01/2006 a 12/2006, conforme registrado no
item “3.2.3.5.3. REMUNERAÇÃO MENSAL FIXA E IDÊNTICA AO DO
CONTRATO DE TRABALHO” do relatório fiscal.
O mero fato da contraprestação dos serviços prestados pelo Sr. Pedro no período de
01/2006 a 12/2006 ter sido feita formalmente a pessoa jurídica (PPG Consultoria Ltda.),
não tem o condão de desconfigurar a natureza salarial dos pagamentos, visto que as
relações trabalhistas são regidas pelo princípio da primazia da realidade.
A alegação de que o Sr. Pedro, após a rescisão formal de seu contrato de trabalho, não
continuou a executar atividades da mesma natureza das que já realizava na Autuada não
condiz com a realidade, de acordo com o relatado no item “12.3.5.2. SERVIÇOS
PRESTADOS IDÊNTICO OU AFINS” do relatório fiscal.
Já a afirmação de que o fato dos serviços executados pela “PPG Consultoria Ltda.”
terem sido prestados apenas pelo Sr. Pedro Garcia não serve como elemento de prova de
vínculo empregatício, carece de razão, porquanto tal fato ajuda a comprovar a
“pessoalidade”, que é um dos requisitos da relação empregatícia.
O simples fato da prestação de trabalho do Sr. Pedro Garcia ter se encerrado no final de
2006, ao contrário do que é aduzido na impugnação, não invalida as conclusões da
autoridade fiscal, já que o requisito da “não-eventualidade” encontra-se suficientemente
demonstrado pela extensão do período total que o citado trabalhador (Sr. Pedro) laborou
para a Autuada (01/02/1983 a 12/2006) e pela natureza dos serviços prestados
(atribuições típicas de gerente comercial), que se inserem na dinâmica normal da
empresa autuada.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

No que tange as alegações no sentido de que não existiu “subordinação” na relação
entre o Sr. Pedro e a Autuada após a rescisão formal do contrato de trabalho, observa-se
que as mesmas não podem prosperar, visto que a autoridade fiscal, em seu relatório,
discriminou várias constatações que deixam transparecer a configuração deste requisito
do vínculo empregatício. Entre essas constatações cabe citar, especialmente, a que está
relatada no item “3.2.3.5.5. SUBORDINAÇÃO AO MESMO CHEFE” do relatório
fiscal.
Em relação ao reembolso de despesas efetuadas pelo Sr. Pedro Garcia com locação de
veículo, hospedagens, passagens aéreas, táxis e estacionamentos, realizadas após a
rescisão formal de seu contrato de trabalho, cumpre frisar, que tal fato, quando
analisado conjuntamente com as demais provas apuradas e constatações efetuadas pela
autoridade fiscal, reforça a convicção sobre a existência de vínculo empregatício, visto
que demonstra que a relação entre a Autuada e o citado trabalhador (Sr. Pedro Garcia)
continuou a transcorrer, no mundo fático, da mesma forma que na época em que existia
o registro formal do vínculo empregatício.
Cabe ressaltar, por fim, que as informações coletadas pela autoridade fiscal relativas a
pessoa jurídica “PPG Consultoria Ltda.”, ao contrário do que alega a Autuada, merecem
toda atenção, pois ao demonstrarem que tal pessoa jurídica existia, até o final de 2006,
apenas no plano formal, e que foi criada apenas para intermediar a prestação de trabalho
do Sr. Pedro Garcia à Autuada, também ajudam a comprovar a existência de vínculo, no
período de 01/2006 a 12/2006, entre este trabalhador (Sr. Pedro Garcia) e a Autuada.
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento das exigências contidas no levantamento
“PG — PAGTO A PEDRO GARCIA”, já que os elementos probatórios trazidos pela
autoridade fiscal demonstram a existência de vínculo empregatício, no período de
01/2006 a 12/2006, entre a Autuada e o Sr. Pedro Garcia.
Quanto às atividades desenvolvidas pela empresa PPG e pela a Recorrente, ao contrário
da defesa, tais atividades guardam sim uma forte identidade e relação, pois a PPG presta
serviços de consultoria em máquinas e equipamentos para indústria de celulose e papel
e a Recorrente fabrica máquinas e equipamentos para indústria de celulose e papel.
Quanto à subordinação, trazemos o seguinte excerto do relatório fiscal, fl. 38:
3.2.3.5.5. SUBORDINAÇÃO AO MESMO “CHEFE”: Em resposta ao quesito n° 6 do
TSE n° 01, o segurado informa que As orientações do trabalho eram recebidas
diretamente da direção, geralmente pelo Sr. Osvaldo Cruz Júnior. Trata-se do diretor
geral da autuada, a quem estava subordinado anteriormente, na época do contrato
empregatício, quando tinha o cargo de gerente comercial (CBO 1423).
Pelas razões acima expostas, mantemos o julgado a quo.
Da caracterização da relação de emprego referente a SÉRGIO GAERTNER
Finalmente, segundo a defesa, em relação a SÉRGIO GAERTNER, o qual chamaremos
de Sr. SÉRGIO, este teve o seu contrato de emprego regularmente rescindido em
10/3/06, tendo sido, então, contratada a empresa GAERTNER SERVIÇO TÉCNICO
MECÂNICO LTDA., em 13/3/06, da qual o Sr. SÉRGIO era sócio e que prestou
serviços de consultoria e suporte técnico industrial na elaboração e execução de
detalhamentos construtivos de máquinas de conversão de Tissue, sendo tal atividade, no
entendimento da Recorrente, “totalmente distinta da atividade desenvolvida pelo Sr.
SÉRGIO, durante o contrato laboral.
Alega, ainda, que o contrato de prestação de serviços não requereu a prestação dos
serviços apenas pelo Sr. SÉRGIO, e que este atuou sem relação de subordinação com a
Recorrente, prestando os serviços com “total liberdade e autonomia” e sem “qualquer
ingerência da Recorrente”, de forma que ausentes os “requisitos da relação empregatícia
estabelecida no artigo 3o da CLT”.
Quanto à onerosidade, alega que não pagou salário decorrente do fornecimento contínuo
de mão de obra, mas apenas valores decorrentes da prestação dos serviços.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

Do mesmo modo que nos itens anteriores deste voto, reproduziremos a decisão de
primeira instância, com a qual concordamos:
Em que pese o entendimento contrário da Autuada, não pode prosperar a alegação de
que não teria ficado caracterizado vínculo empregatício entre esta (Autuada) e o Sr.
Sérgio Gaertner no período de 03/2006 a 11/2007.
Todos os elementos caracterizadores da relação de emprego (pessoalidade, não-
eventualidade, onerosidade e subordinação) foram demonstrados pelo auditor-fiscal
autuante, conforme registrado no item “3.2.4. SÉRGIO GAERTNER (SG)” do relatório
fiscal de fls. 24 a 49:
[...]
Diante das provas coletadas pela autoridade fiscal, é fácil constatar que o arcabouço
formal criado pela Autuada e o Sr. Sérgio Gaertner, por meio da rescisão formal do
contrato de trabalho deste (Sr. Sérgio) e a subsequente contratação da pessoa jurídica
"GAERTNER Serviço Técnico Mecânico Ltda.", não reflete a verdadeira relação
existente entre a Autuada e o citado trabalhador (Sr. Sérgio) no período de 03/2006 a
11/2007.
O simples fato do Sr. Sérgio Gaertner ter sido formalmente contratado por meio de
pessoa jurídica (GAERTNER Serviço Técnico Mecânico Ltda.) no período de 03/2006
a 11/2007, ao contrário do que alega a Autuada, não afasta a existência de vínculo
empregatício entre as partes, por força do princípio da primazia da realidade, que rege
as relações trabalhistas, e do disposto no art. 9° da CLT, bem como no art. 12, inciso I,
alínea “a”, da Lei n° 8.212/91:
[...]
O requisito da “onerosidade”, ao contrário do que aduz a Autuada, continuou a existir
na sua relação com o Sr. Sérgio, mesmo após 10/03/2006, conforme registrado no item
“3.2.4.4.3. REMUNERAÇÃO MENSAL FIXA” do relatório fiscal.
O mero fato da contraprestação dos serviços prestados pelo Sr. Sérgio no período de
03/2006 a 11/2007 ter sido feita formalmente a pessoa jurídica (GAERTNER Serviço
Técnico Mecânico Ltda), não tem o condão de desconfigurar a natureza salarial dos
pagamentos, visto que as relações trabalhistas são regidas pelo princípio da primazia da
realidade.
A alegação de que o Sr. Sérgio, após a rescisão formal de seu contrato de trabalho, não
continuou a executar atividades da mesma natureza das que já realizava na Autuada não
condiz com a realidade, de acordo com o relatado no item “3.2.4.4.2. SERVIÇOS
PRESTADOS IDÊNTICO OU AFINS” do relatório fiscal.
Já a afirmação de que o fato dos serviços executados pela “GAERTNER Serviço
Técnico Mecânico Ltda.” terem sido prestados apenas pelo Sr. Sérgio Gaertner não
serve como elemento de prova de vínculo empregatício, carece de razão, porquanto tal
fato ajuda a comprovar a “pessoalidade”, que é um dos requisitos da relação
empregatícia.
O mero fato da Autuada não ter exigido formalmente a prestação de serviços apenas
pelo Sr. Sérgio Gaertner, não tem o condão de descaracterizar a "pessoalidade" que
ocorreu, porquanto este requisito do vínculo empregatício, assim como todos os demais,
deve ser aferido com base no princípio da primazia da realidade.
Já o fato da prestação de trabalho do Sr. Sérgio Gaertner ter se encerrado em 11/2007,
ao contrário do que é aduzido na impugnação, não invalida as conclusões da autoridade
fiscal, já que o requisito da “não-eventualidade” encontra-se suficientemente
demonstrado pela extensão do período total que o citado trabalhador (Sr. Sérgio)
laborou para a Autuada (14/05/1975 a 11/2007) e pela natureza dos serviços prestados
(suporte técnico industrial na elaboração e execução de detalhamentos construtivos de
máquinas), que se inserem na dinâmica normal da empresa autuada.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

No que tange as alegações no sentido de que não existiu “subordinação” na relação
entre o Sr. Sérgio Gaertner e a Autuada após a rescisão formal do contrato de trabalho,
observa-se que as mesmas não podem prosperar, visto que a autoridade fiscal, em seu
relatório, discriminou várias constatações que deixam transparecer a configuração deste
requisito do vínculo empregatício. Entre essas constatações cabe citar, especialmente, as
que estão relatadas no item “3.2.4.4.5. SUBORDINAÇÃO” do relatório fiscal.
Em relação ao reembolso de despesas efetuadas pelo Sr. Sérgio Gaertner com locação
de veículo, hospedagens, alimentação, passagens aéreas, e adiantamentos de viagens,
realizadas após a rescisão formal de seu contrato de trabalho, cumpre frisar, que tal fato,
quando analisado conjuntamente com as demais provas apuradas e constatações
efetuadas pela autoridade fiscal, reforça a convicção sobre a existência de vínculo
empregatício, visto que demonstra que a relação entre a Autuada e o citado trabalhador
(Sr. Sérgio Gaertner) continuou a transcorrer, no mundo fático, da mesma forma que na
época em que existia o registro formal do vínculo empregatício.
Já no que tange a viagem com direito a acompanhante para a Itália que foi dada como
prêmio ao Sr. Sérgio, cumpre observar que a constatação que reforça a convicção sobre
a existência de vínculo empregatício, mesmo após 10/03/2006, não foi a concessão em
si do prêmio, após a rescisão formal do contrato de trabalho, e sim sua contabilização
em conta contábil relacionada a empregados da Autuada (“0004120602 -
ASSISTÊNCIA SOCIAL A EMPREGADO”), numa data em que o Sr. Sérgio
formalmente não era mais empregado da Autuada (28/04/2006).
Cabe, ressaltar, por fim, que as informações coletadas pela autoridade fiscal relativas a
pessoa jurídica “GAERTNER Serviço Técnico Mecânico Ltda.”, ao contrário do que
alega a Autuada, merecem toda atenção, pois ao demonstrarem que tal pessoa jurídica
existe apenas no plano formal, e que foi criada apenas para intermediar a prestação de
trabalho do Sr. Sérgio Gaertner à Autuada, também ajudam a comprovar a existência de
vínculo, no período de 03/2006 a 11/2007, entre este trabalhador (Sr. Sérgio Gaertner) e
a Autuada.
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento das exigências contidas no levantamento
“SG - PAGTO A SÉRGIO GAERTNER”, já que os elementos probatórios trazidos pela
autoridade fiscal demonstram a existência de vínculo empregatício, no período de
03/2006 a 11/2007, entre a Autuada e o Sr. Sérgio Gaertner.
Pelas razões acima expostas, também mantemos o julgado a quo em relação ao
enquadramento do Sr. SÉRGIO na condição de empregado da Recorrente.
Importante ressaltar que em momento algum nos autos se discute a legalidade ou
conveniência da terceirização de mão de obra, questão já pacificada e que não cabe a este
Conselho apreciar. Porém, a permissão legal não pode servir de justificativa para eventuais
fraudes e simulações. Neste sentido tem-se decisão desta Turma, negritei:
Numero do processo: 16537.002301/2010-30
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2023
Data da publicação: Fri Feb 24 00:00:00 GMT-03:00 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/04/1999 a 30/06/2001 TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A contratação de serviços por meio de empresa terceirizada não revela uma
prática ilícita e não tem o condão de estabelecer o vínculo de emprego diretamente
com o tomador de serviço. Contudo, a possibilidade de terceirização da atividade-
fim não impede a análise de ocorrências de ilegalidades, nem valida a utilização
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

desse instituto para mascarar relações que constituem fatos geradores de
obrigações previdenciárias.
Numero da decisão: 2402-011.036
Nome do relator: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
O que foi demonstrado exaustivamente nos autos é que as alegadas terceirizações
na realidade foram simulações com o intuito de se ocultar relações trabalhistas visando reduzir as
obrigações previdenciárias a serem recolhidas pela empresa.
O RECORRENTE não questionou a licitude ou veracidade das provas juntadas,
nem apresentou outras que pudessem de alguma forma mudar esta conclusão.
O mesmo ocorreu com o Acórdão embargado, que não justificou as suas
conclusões no sentido de se afastar as provas juntadas e análises respectivas.
Dentre as fortes evidências levantadas pela fiscalização, citadas no relatório fiscal,
destacam-se:
Empresas terceirizadas com ex-empregados sócios e sem condições mínimas de
executarem os serviços contratados, inclusive sem quadro de funcionários próprios, além de
terem como cliente exclusivo a RECORRENTE;
A rescisão formal dos empregados ter ocorrido na mesma época da contratação
das respectivas empresas (CONTRATAÇÃO SUCESSIVA);
Atividades exercidas exclusivamente e de forma pessoal pelos ex-funcionários,
sócios das empresas contratadas, o que caracteriza o elemento de pessoalidade
Serviços contratados idênticos ou afins aos executados anteriormente pelos
empregados (continuidade da relação empregatícia);
Fornecimento de meios pela RECORRENTE para que as contratadas prestassem
os serviços (onerosidade e subordinação).
Remuneração fixa e carga horária entre os contratos de prestação de serviços e os
contratos de trabalho rescindidos, caracterizando a onerosidade e não-eventualidade;
Subordinação ao mesmo chefe, tanto nos contratos de prestação de serviços
quanto nos de trabalho.
Assim, em que pese o não reconhecimento das relações trabalhistas pelo Voto
Vencedor do Acórdão embargado, tal entendimento não merece prosperar, uma vez que todos os
requisitos exigidos pelos Arts. 3o da CLT e 12, I da Lei 8.212/1991, caracterizadores das relações
de emprego, se fazem presentes, quando se avalia as evidências citadas de forma conjunta.
Também, deve-se mencionar o Art. 9o da CLT que dispõe ser nulo todo ato
praticado no intuito de se desvirtuar tais relações.
Nestes termos, o Acórdão embargado deve ser reformado no sentido de se manter
a decisão proclamada pela DRJ, exceto no que se refere à previdência complementar.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos e voto por conceder-lhe efeitos
infringentes no sentido de dar provimento parcial ao RECURSO VOLUNTÁRIO, cancelando o
lançamento referente ao Código de Levantamento PP - PREVIDÊNCIA PRIVADA
DIRETORIA, mantendo os demais lançamentos. É como voto.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Voto Vencedor
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Redatora designada.
- Síntese dos fatos
Nos termos relatados, trata-se de lançamento de contribuições devidas à
seguridade social constituído por cinco levantamentos: os quatro primeiros levantamentos
referem-se ao pagamento realizado para pessoas jurídicas, que foram desconsideradas pela
fiscalização, sob o fundamento de serem PJs interpostas para mascararem supostos vínculos de
empregos.
O último levantamento (PP – PREVIDÊNCIA PRIVADA DIRETORIA) refere-se
às contribuições lançadas sobre as remunerações atribuídas aos segurados empregados e
contribuintes individuais (diretores com e sem vínculo empregatício) na forma de custeio
integral de plano de previdência aberta, disponível apenas aos diretores ". De acordo com a
autoridade lançadora, a isenção prevista no item “p”, do § 9°, do artigo 28 da Lei n° 8.212/1991,
não se aplica no presente caso porque o benefício do custeio de plano de previdência privada não
é disponível a todos empregados e dirigentes da Autuada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte e manteve,
integralmente, o crédito lançado.
Ao analisar o recurso voluntário, esta mesma Turma julgadora do CARF, em
outra composição, decidiu, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Denny Medeiros da Silveira (relator) e Márcio Augusto Sekeff Sallem,
que deram provimento parcial ao recurso, cancelando o lançamento apenas em relação à
previdência complementar.
No voto vencedor constou que “extrai-se dos autos que, apesar do diligente
trabalho fiscal, não estão presentes os pilares fundamentais caracterizadores de uma relação de
emprego, mas sim de uma relação contratual típica entre pessoas jurídicas de direito privado,
que, no meu entendimento, pelas circunstâncias descritas no relatório fiscal, enquadram-se no
modelo de cessão de mão-de-obra, que, todavia, não foi objeto do lançamento” (fl. 704).
A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração sob o fundamento de “omissão
no momento em que não houve a necessária fundamentação por parte do voto-vencedor no
sentido de esclarecer as razões pelas quais não teria ocorrido a relação de emprego”.
- Caracterização de omissão
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 343, de 09/06/2015,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

O Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, de 16 de março de 2015), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que cabem embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e; corrigir erro
material – art. 1.022.
Conforme ensinamento de Elpídio Donizetti, os “embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os
embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
acórdão”1.
Ademais, haverá omissão nos casos em que determinada questão ou ponto
controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi2.
Disto, explica Elpídio Donizetti que:

A omissão constitui negativa de entrega da prestação jurisdicional e, segundo o CPC,
será considerada omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável
ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o. Todas essas disposições permitem que as partes possam reclamar pela via dos
embargos de declaração a adequação das decisões aos precedentes judiciais, assim como
eventual desobediência aos critérios de fundamentação.
(...)
Não se desconhece o fato de que o juiz é obrigado a apreciar as questões, isto é, os
pontos – afirmações referentes à pretensão. Se uma questão deixar de ser apreciada,
cabíveis são os embargos declaratórios. Entretanto, conforme reiteradamente decidiu
o STF, “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte” (AI 761.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.04.2014).
Ainda que exigível fosse a resposta a todos os argumentos, a decisão lacônica, neste
particular, seria perfeitamente válida. Isso porque o princípio da instrumentalidade se
aplica a todos os atos processuais, e não somente aos atos das partes. À falta de
prejuízo, válida seria a sentença.
Até que os Tribunais Superiores se manifestem sobre o alcance do § 1o do art. 489 – não
tenho dúvidas de haverá um adequado equacionamento entre os princípios da
fundamentação e da celeridade – ou que os sujeitos do processo passem a utilizá-lo de
forma consciente e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, creio que
ainda veremos muitos embargos de declaração serem interpostos contra decisões,
que, apesar de não enfrentarem todos os argumentos trazidos pelas partes,
rebatem as questões essenciais para o deslinde da controvérsia3.

Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça que: “Não há falar em
omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas

1 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
2 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
3 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame”4.
Ou seja, os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado. A rediscussão do julgado constitui desiderato
inadmissível em sede de embargos declaratórios, impondo a sua rejeição.
No caso, a concisão do voto vencedor do acórdão embargado é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos
de declaração sob o fundamento de omissão. Havendo um modelo de cessão de mão de obra,
incabível o lançamento fundado na suposta relação de emprego entre o contribuinte e as pessoas
jurídicas contratadas.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O inconformismo da parte embargante
não se confunde com a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
A rejeição destes embargos é certa mas, por amor ao debate, seguiremos.
- Da contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições devidas à seguridade
social, parte do empregado.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate que a empresa erroneamente descaracteriza a relação
empregatícia, a fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação.

4 AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
26/6/2023, DJe de 28/6/2023
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

Todavia, a constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas; não sendo
válido o lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
Para a validade do lançamento, o auto de infração deve conter, obrigatoriamente,
entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos, sendo que a ausência
dessas formalidades implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN. O lançamento está eivado de vício material, que é aquele
existente quando há erro no conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na
qual figura “o fato jurídico tributário” no antecedente, e no consequente a “relação jurídica
tributária” (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
Entendendo o Fiscal Autuante pela existência de vínculos de empregos
mascarados por interpostas pessoas jurídicas, nasce a obrigação de lançar, com base nas notas
fiscais de prestação de serviços, os valores devidos pela recorrente a título de contribuições.
Quanto à possibilidade de terceirização de atividade-fim (atividade diretamente
relacionada ao objeto e atuação da empresa), vale frisar, inicialmente, que não há, no
ordenamento jurídico vigente qualquer norma que vede essa prática. Até a promulgação da Lei
no 13.249, de 31/03/2017, que passou a expressamente autorizar a terceirização das atividades-
fim, o tema estava delimitado pelo Enunciado no 331 da Súmula do TST5.
Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ao julgar a ADPF no
324, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da terceirização de atividade-fim e de atividade-meio, destacou a

5 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V
e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o
tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei no 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os
órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei no 7.102, de
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do
tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária
do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste
também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas
condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.o 8.666, de
21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de
serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações
trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação
referentes ao período da prestação laboral.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

responsabilidade subsidiária da empresa tomadora do serviço no caso de descumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias e declarou inconstitucional a Súmula 331 do TST.
Confira-se:
Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade.
1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não
impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a
terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não
estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com
segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às
transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem
amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que
asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais
indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade
do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua
contratação que pode produzir tais violações.
4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da
terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do
trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica
da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas
trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua
participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre
outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do
TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a
indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a
respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei
ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio
ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a
capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo
descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na
forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou
meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões
transitadas em julgado.
(ADPF 324, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
30/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-
09-2019) (grifei)
Na mesma ocasião, a Suprema Corte julgou o Recurso Extraordinário no 958.252,
com Repercussão Geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
Destarte, a contratação de serviços por meio de empresa terceirizada, a priori, não
revela uma prática ilícita e não tem o condão de estabelecer o vínculo de emprego diretamente
com o tomador de serviço. Contudo, a permissão de terceirização da atividade-fim não impede a
análise de ocorrências de ilegalidades, tal como dispõe a própria CLT em seu art. 9o.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

Desse modo, ao lado do reconhecimento da possibilidade de terceirização da
atividade-fim, caminha a permissão legal de reconhecimento do vínculo empregatício com a
empresa tomadora do serviço, no caso de serem constatadas ilegalidades na prática estabelecida.
Outrossim, a possibilidade de terceirização não se confunde, por óbvio, com a permissão de
utilização desse instituto para mascarar relações que constituem fatos geradores de obrigações
previdenciárias.
Tramita no Supremo Tribunal Federal a Arguição de Descumprimento de Preceito
Federal (ADPF no 606) que questiona a constitucionalidade das decisões do CARF e das DRJs
que conferem competência para o Auditor Fiscal da Receita Federal reconhecer vínculo de
emprego sem a intermediação e o pronunciamento jurisdicional da Justiça do Trabalho.
No CARF, prevalece o entendimento de que, “Se a fiscalização constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições caracterizadoras da relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo
pactuado e enquadrar tal segurado como empregado, sob pena de responsabilidade funcional”
(Acórdão no 2402-006.976, Publicado em 07/03/2019).
O posicionamento encontra fundamento no art. 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048/99), ao estabelecer que, se o Auditor Fiscal constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições de empregado, deve desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado; e no art. 9o do mesmo Diploma normativo
que caracteriza o empregado como aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado.
Ricardo Resende esclarece que “a relação de trabalho é gênero (alcançando toda
modalidade de trabalho humano), ao passo que a relação de emprego (relação de trabalho
subordinado) é espécie. Por este motivo, é verdadeira a assertiva segundo a qual toda relação de
emprego é relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é relação de emprego (...).
Assim, segundo expressa o autor, a relação de emprego é apenas uma das modalidades da
relação de trabalho, e ocorrerá sempre que preenchidos os requisitos legais específicos, que, no
caso, estão previstos nos arts. 2o e 3o da CLT”6.
O art. 3o da CLT assevera que o empregado é toda pessoa física que presta
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Na
falta de um desses requisitos, não está configurada a relação de emprego.
No mesmo sentido, o art. 12 da Lei no 8.212/91 preconiza que empregado é aquele
que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Ou seja, esses quatro
requisitos devem estar presentes para caracterizar o segurado obrigatório: pessoalidade,
habitualidade, subordinação e remuneração.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72, por sua vez, dispõe que a exigência do crédito
tributário deve vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na
ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975,
Publicado em 05/10/2017).

6 RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. 8a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, página 74.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

Consta Relatório Fiscal que os “Levantamentos "CT", "GH", "PG" e "SG": tratam
de constituição de contribuições sobre as remunerações atribuídas aos segurados empregados
CLÓVIS ALEXANDRE TRUCHINSKI (CT), GERMANO ALBERTO HOLTZ (GH), PEDRO
GARCIA (PG) e SÉRGIO GAERTNER (SG), referentes aos períodos posteriores às rescisões
formais dos contratos de trabalho , quando deram continuidade àqueles contratos sob a fachada
de contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, conforme exposição de cada caso, a
seguir” (fl. 28).
Apesar da Fiscalização ter mencionado que as pessoas físicas deram continuidade
aos contratos trabalhos rescindidos por meio de pessoas jurídicas, a leitura do restante do
relatório fiscal traz uma diferente elucidação quanto aos fatos do caso.
Quanto ao CT, ele era sócio de uma pessoa jurídica (AFIRMA) desde 12/1998,
sendo que somente em 2006 a pessoa jurídica foi contratada pelo contribuinte, após a rescisão do
contrato de trabalho do CT. Ou seja, a pessoa jurídica AFIRMA não foi criada tão somente para
prestar serviços à contratante, nem foi criada em razão da rescisão do contrato de trabalho.
Para PG, a Fiscalização narra que (fls. 38 e 39):

Quanto à GH, a fiscalização menciona que haveria uma continuidade do serviço
que antes era prestado pela pessoa física, sendo que INEXISTE no ordenamento jurídico
qualquer norma vigente que vede essa situação ou que a tipifique como abusiva. A mesma
situação é narrada no tocante à SG.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

Importa dizer que, em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no 66 declarou a constitucionalidade do 129 da
Lei no 11.196/2005. A relatora, Ministra Cármen Lúcia, defendeu a constitucionalidade do
dispositivo afirmando que “A regra jurídica válida do modelo de estabelecimento de vínculo
jurídico estabelecido entre prestador e tomador de serviços deve pautar-se pela mínima
interferência na liberdade econômica constitucionalmente assegurada e revestir-se de grau
de certeza para assegurar o equilíbrio nas relações econômicas e empresariais”.
A Ministra Relatora ainda ressaltou a necessidade de haver segurança jurídica
quanto à eficácia das escolhas empresariais dos contribuintes.
A decisão não significa uma presunção de licitude para que todas as atividades
sejam exercidas mediante a intermediação de pessoas jurídicas. Ou seja, não constitui um salvo-
conduto para legitimar aqueles que se utilizam desta estrutura de forma irregular. Contudo,
expressamente declara a legalidade da prestação de serviços por meio da contratação de
pessoas jurídicas, que não pode, por si só, ser tratada como ilícito tributário.
O exercício de atividade personalíssima por meio de pessoa jurídica, sem que se
trate de sociedade unipessoal, é amparado pelo art. 129 da Lei 11.196, de 21 de novembro de
2005, que surgiu no ordenamento jurídico com a finalidade de viabilizar a contratação de pessoa
jurídica para a prestação de serviços de natureza intelectual, cultural, artística ou científica.
Dispõe o dispositivo que, para fins fiscais e previdenciários, a prestação de
serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter
personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-
somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto
noart. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
O art. 50 do Código Civil, por sua vez, permite a desconsideração da
personalidade jurídica, no caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou indiretamente pelo abuso. A desconsideração da personalidade jurídica (ou disregard of
the legal entity) permite que não mais se considere os efeitos da personificação da sociedade para
atingir e vincular responsabilidades dos sócios, com o intuito de impedir a consumação de
fraudes e abusos por eles cometidos, que causem prejuízos e danos a terceiros7.
Para Ricardo Mariz, o escopo do art. 129 da Lei no 11.196/2005 é “pacificar
inúmeros litígios que então existiam (e ainda existem), nos quais a fiscalização federal não
reconhece a condição de pessoa jurídica e pretende tratar como pessoa física”8.
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2446, o Supremo
Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade do parágrafo único do art. 116 do Código
Tributário Nacional, introduzido pela Lei Complementar n ̊ 104, de 10 de janeiro de 2001,
segundo o qual a autoridade administrativa pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza

7TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil: volume único. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021, p.
178.
8 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Interpretação, Vigência e Eficácia das Normas Jurídicas – a Função dos
Regulamentos – o Caso do Art. 129 da Lei n. 11.196. Revista Direito Tributário Atual n ̊ 42, ano 37, p. 519-543.
São Paulo: IBDT, 2 ̊ semestre 2019.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.
De acordo com a Relatora, Ministra Cármen Lúcia, a desconsideração autorizada
pelo dispositivo está limitada aos atos ou negócios jurídicos praticados com intenção de
dissimulação ou ocultação de fato gerador que, além de estar previsto em lei, já tenha se
materializado. Importante observar que a mencionada lei ordinária ainda não foi editada.
As normas de combate ao abuso em matéria fiscal servem para evitar o
“desvirtuamento do sistema jurídico em prol de ganhos pessoais ou para fins que não lhe eram
originalmente pensados”9.
Paulo de Barros Carvalho em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal
Federal reforça que:

Se considerarmos os valores máximos acolhidos por nosso Texto Constitucional,
principalmente em termos de tributação — segurança e certeza — que sustentam os
cânones da legalidade e da tipicidade, torna-se extremamente problemático captar a
figura da desconsideração do negócio jurídico, em especial tomando como critério o
“abuso de direito” e a “fraude à lei”, aludindo a noções de ordem econômica. São
procedimentos e conceitos que devem respeitar esses princípios, especialmente ao tratar
de matéria de imposição tributária.10

Segundo a lição de Ricardo Lobo Torres, a elisão admissível revela-se por meio
de uma “economia de imposto obtida pela interpretação razoável da lei tributária, enquanto
a elisão abusiva uma economia de imposto em razão da prática de um ato revestido de forma
jurídica que não se subsome na descrição abstrata da lei ou no seu espírito”11.
A tipicidade tributária significa a exata adequação do fato à norma, e, por isso
mesmo, o surgimento da obrigação se condicionará ao evento da subsunção, que é a plena
correspondência entre o fato jurídico tributário e a hipótese de incidência, fazendo surgir a
obrigação correspondente, nos exatos termos previstos em lei. Não se verificando o perfeito
enquadramento do fato à norma, inexistirá obrigação tributária.12
Com essas considerações, o estabelecimento de um vínculo tributário válido
demanda a existência de lei anterior com a descrição do fato imponível (princípio da legalidade),
subsunção do fato à hipótese normativa (princípio da tipicidade) e os elementos da relação
jurídica, que devem equivaler aos descritos na lei.13
No caso, não há qualquer óbice para que o contribuinte contrate uma pessoa
jurídica para prestação de serviços e nenhum abuso pelo fato de que ex-funcionários são sócios
delas, pautando-se, a conclusão do provimento do recurso voluntário, pelos mesmos
fundamentos expostos pela Ministra Cármen Lúcia no julgamento da Ação Declaratória de
Constitucionalidade no 66 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2446.

9 PEREIRA, Luís Eduardo Marola de Queiroz; PRZEPIORKA, Michell; MESSETTI, Pedro Leonardo Stein.
Princípio de proibição ao abuso: uma GAAR para o Brasil? In: Revista Direito Tributário Atual: RDTA, São Paulo,
n. 40, p. 524-549, 2018.
10 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 615.
11 TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. Elsevier, 2012, p. 8.
12CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 614.
13 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 615.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000994/2010-16

Ausente o vício de omissão no acórdão embargado, conclui-se pela rejeição dos
embargos aclaratórios.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração opostos.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 358
DF CARF MF
Original